Tribunal: TJES
Processo: 5001174-62.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001174-62.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NOROESTE FLUMINENSE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e outros
RECORRIDO: MARISSA BOECHAT FADUL
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001174-62.2021.8.08.0021

RECTES.: UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED NOROESTE FLUMINENSE LTDA.

RECDO.: MARISSA BOECHAT FADUL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA LIBERAÇÃO DE BIÓPSIA. FALHA ENTRE AS UNIMEDS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. ATUALIZAÇÃO DO ARBITRAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tese da parte autora: A autora informa que em consulta de rotina foi detectado um nódulo na mama com necessidade de realização de core biópsia. Destaca ter ingressado com pedido de autorização em 24/03/2021, no entanto, por erro de comunicação entre a Unimed Vitória e a Unimed Fluminense não foi autorizado no prazo legal, arcando de forma particular com os valores, vez que o procedimento já estava agendado. Busca, assim, o ressarcimento dos valores dispendidos, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 14628986. 2. Tese da parte requerida Unimed Vitória: Relata, em síntese, que não possui acesso ao sistema da Unimed Fluminense, limitando-se a cumprir a liberação oriunda da Unimed de origem, portanto, inexistindo qualquer conduta ilícita. Em sede recursal, argui preliminar de ilegitimidade passiva e, quanto ao dano moral, sendo mantido, que o mesmo seja reduzido a patamares compatíveis. 3. Tese da parte requerida Unimed Fluminense: Argui, em síntese, que apenas recebeu a solicitação da autora no dia 09/04/2021, liberando o procedimento três dias depois, ou seja, no prazo estabelecido pela Resolução Normativa nº 259, de 17 de junho de 2011, da ANS. Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial e, caso haja manutenção, pelo reembolso nos termos da tabela praticada pelo plano de saúde, bem como que a indenização a título de danos morais seja atualizada com juros de mora a contar de sua fixação. 4. Sentença: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral de indenização por danos morais, para condenar as requeridas, de forma solidária, a pagarem à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devendo este ser corrigido monetariamente pelo índice da CGJTJES a partir da data desta sentença e acrescido de juros de 1% desde a citação, bem como R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos materiais, devendo este ser corrigido monetariamente pelo índice da CGJTJES e acrescido de juros de 1% a partir do desembolso, pelo que resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I do CPC”. 5. Fundamentação: Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo. Inicialmente, não há que se falar em nulidade do julgado por falta de fundamentação, haja vista que o mesmo é claro, sucinto e objetivo, analisando o caso de acordo com as provas produzidas nos autos, não estando o mesmo vinculado a acatar as teses e interpretações de quaisquer das partes. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente Unimed Vitória não prospera, considerando que a autorização do exame envolveu tanto a Unimed Vitória quanto a Unimed Fluminense. Além disso, a jurisprudência é assente, em casos análogos, no sentido de que “Não há falar-se em ilegitimidade da Unimed Sul Capixaba, uma vez fazer parte do mesmo grupo econômico da Unimed Norte, tanto que fazem intercâmbio entre pacientes e unidades hospitalares” (TJ-ES - AI: 00032354820158080002, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 14/12/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/01/2016). A solução da controvérsia, como bem salientou o juízo a quo, deve ser analisada à luz da legislação consumerista, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código. No caso em tela, comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante de que houve falha na prestação dos serviços, considerando que, ao que tudo indica, existiu nítida falha de comunicação entre as recorrentes no processamento do pedido da autora para realização do procedimento de Core Biópsia. Veja-se que a solicitação inicial da autora se deu no dia 24/03/2021, sob protocolo 35739120210324417812, contudo, consta no sistema da Unimed Fluminense que o pedido chegou em seu sistema apenas no dia 09/04/2021, sendo autorizado no dia 12/04/2021 (id. 7399439). Com o atraso em questão a autora acabou sendo prejudicada e arcou, de forma particular, com o exame radiológico junto à empresa Softimagem Serviços Oftalmológico e Ultrimagem Ltda, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), anexado ao id. 6846611. O pedido de reembolso, assim, é pertinente e não deve seguir a tabela própria para tanto, vez que deve ocorrer de forma integral, considerando que a autora não buscou a rede particular por vontade própria, o que autorizaria a aplicação da tabela, mas sim pela demora na autorização do procedimento. Não há dúvidas de que a simples negativa e demora da cobertura médica é, por si só, apta para gerar grave estado de aflição ao paciente. Além disso, as frágeis justificativas invocadas pelas demandadas para respaldar a tese de falha de comunicação demonstra, inequivocadamente, a grande intensidade da culpa das mesmas. Registro, por fim, que a jurisprudência tem constantemente reafirmado a razoabilidade de indenizações estabelecidas em patamar próximo ao ora fixado, ou seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim, por entender o valor justo para o caso, não vejo motivos para reduzir a indenização. Por fim, apenas acolho a tese exposta na defesa da Unimed Fluminense de que o valor fixado a título de danos morais seja atualizado com juros de mora a contar do arbitramento e não da citação, por ser exatamente seu momento de fixação, inexistindo mora anterior a justificar o arbitramento em data pretérita. 6. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO PROVIMENTO ao recurso da Unimed Vitória, condenando-a ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Quanto ao recurso da Unimed Fluminense, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL apenas para determinar que o valor fixado a título de danos morais seja atualizado com juros de mora a contar do arbitramento. Quanto ao mais, mantenho a sentença intocada por seus próprios fundamentos e deixo de condená-la ao pagamento de custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.